Tribunal: TJDFT
Processo: 0713912-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0713912-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: WILSON MEIRA DA SILVA D E S P A C H O As partes juntam petição de homologação de acordo realizado entre as partes, no entanto, houve julgamento e consequente publicação de acórdão proferido por esta Turma. Dessa forma, resta esgotada a jurisdição desta Turma, devendo o eventual acordo ser homologado na instância originária. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito